Tribunal: TJDFT
Processo: 0712689-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712689-08.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: DARC OLIVEIRA E SILVA FONSECA D E S P A C H O No recurso de apelação interposto por Bradesco Saúde S/A de ID 22447048, um dos argumentos apresentados foi o seguinte: "38. A r. sentença utiliza precedentes do Superior Tribunal de Justiça pretéritos ao precedente em epígrafe, sustentando que o Rol da ANS não seria taxativo. 39. Entretanto, o e. Superior Tribunal de Justiça modificou entendimento de que o rol seria meramente exemplificativo nos autos do recurso especial repetitivo no 1.733.013/PR, julgado em 20.02.2020." Entretanto, o Recurso Especial n. 1733013 não foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, mas se trata apenas de julgado da 4a Turma desse Tribunal Superior que agasalha a tese defendida pelo apelante em seu apelo. Diante disso, a afirmação de que se trataria de recurso julgado sob o rito dos repetitivos revela tentativa do apelante em induzir o colegiado em erro na apreciação da questão jurídica sob exame, haja vista o caráter de certa vinculação que tais recursos irradiam nas instâncias inferiores. Assim, diante do comportamento desleal e não cooperativo do apelante e com fundamento no § 1o do artigo 77 do Código de Processo Civil, advirto Bradesco Saúde S/A no sentido de que a repetição de conduta igual ou semelhante à que fora acima referida será punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora